Tribunal: TJBA
Processo: 0560702-75.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560702-75.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS SANTANA VIEIRA

Advogado(s)
:
SORAIA DE NOVAIS BEZERRA, LORHAINE BLANCO DOS SANTOS

APELADO: EDUARDA CAROLINA VIEIRA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ADILMA DA SILVA GONCALVES

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Dissolução de União Estável. Partilha de imóvel adquirido na constância da união. Alegação de sub-rogação de bem particular. Sentença que julgou procedente pedido de dissolução de união estável e determinou a partilha igualitária de imóvel adquirido na constância da relação. Considerando que a alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, o indeferimento da gratuidade de justiça exige a existência de elementos concretos nos autos capazes de abalar tal presunção. Inexistindo evidências de padrão econômico incompatível com a alegada hipossuficiência, torna-se imperativa a concessão do benefício, conforme §§ 2º e 3º do art. 99, do CPC. No regime da comunhão parcial de bens, aplicável à união estável na ausência de contrato escrito, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente durante sua constância, nos termos do art. 1.725 do CC. A sub-rogação constitui exceção à regra de comunicabilidade, razão pela qual incumbe à parte que pretende excluir o bem da partilha comprovar, de forma clara e consistente, que o novo imóvel foi adquirido exclusivamente com o valor obtido da alienação de patrimônio particular, demonstrando o vínculo direto entre as operações (CC, art. 1.659, II). O apelante não se desincumbiu do ônus probatório. A apresentação do contrato de compra e venda do imóvel anterior não é suficiente para demonstrar a efetiva destinação dos valores à aquisição do bem litigioso. Ademais, declaração prestada nos autos de ação penal reconhece que a aquisição do imóvel ocorreu de forma conjunta, circunstância que fragiliza a tese da exclusividade. Comprovada a união estável e ausente prova robusta da sub-rogação, é imperativa a partilha igualitária do bem adquirido na constância do relacionamento. Apelação Cível improvida. Sentença mantida em seus exatos termos